Tribunal: CARF
Processo: 11080.724655/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724655/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.810 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
TRATHERM MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO.
A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em
relação a todo o ano-calendário e será manifestada com o pagamento da
primeira ou da quota única do imposto sobre a renda devido correspondente ao
primeiro período de apuração de cada ano-calendário.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. CANCELAMENTO.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/POA/RS no 434164, de
01.09.2010, com efeitos a partir de 01.01.2011, motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores, e-fl. 69:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724655/2010-21
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.810 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724655/2010-21

Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos deste
Regime Especial, com exigibilidade não suspensa, relacionados abaixo, conforme
disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o,
ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007: [...]
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2011,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE, manifestação de inconformidade dirigida ao
Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade
no prazo de que trata este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
deste Ato Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de
novo ADE devido a outras pendências porventura identificadas.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 6a Turma DRJ/POA/RS no 10-42.754, de 08.03.2013, e-fls. 103-106:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
- CONTRIBUINTE NÃO
OPTANTE
Deve ser cancelado o Ato Declaratório Executivo que pretende a exclusão da
empresa do Simples Nacional por motivo de o contribuinte possuir débitos deste
regime de tributação, com exigibilidade não suspensa, se comprovado que o
contribuinte não era optante deste regime de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 22.03.2013, e-fl. 108, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 10.04.2013, e-fls. 111-115, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A decisão da eminente relatora foi improcedente, porém a fundamentação foi
pela nulidade do ato mantendo a empresa ora recorrente no SIMPLES NACIONAL, a
partir do ano de 2011, e lhe garantindo a permanência do lucro presumido.
Vejamos:
"Considerando (1) que o contribuinte não era optante, em 2010, pelo SIMPLES
NACIONAL, (2) que o requerido por ele também demonstrado sua intenção de ser
tributado, em 2010, pelo Lucro Presumido e (3) que não consta do Portal do Simples
Nacional e nem o contribuinte anexa aos autos pedido de opção pelo Simples Nacional
para ano-calendário de 2011, concluo que deve ser cancelado o ADE DRF/POA N°
434.164/2010 que exclui a empresa do SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de
01/01/2011". É evidente que houve erro formal, podendo ser sando de ofício.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.810 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724655/2010-21

Ademais no próprio acordão os membros da 6a Turma de julgamento, por
unanimidade de votos, julgam a manifestação no sentido de cancelar o ATO ADE
DRF/POA No 434.164/2010.
Diante do exposto, requer em preliminar, seja reconhecido retificado erro
formal da decisão no sentido de reconhecer a procedência.
DO MÉRITO DA DECISÃO
A decisão quanto ao mérito deve ser mantida, tendo em vista que o julgamento
reconheceu o direito da recorrente em permanecer no lucro presumido, nos períodos
de 2009 e 2010, e no SIMPLES NACIONAL a partir de 2011.
O direito do recorrente foi condicionado ao julgamento do processo
administrativo no 11080.72216/2010-83, onde foi rejeitado o direito da empresa
permanecer no SIMPLES, restando garantido o direito ao LUCRO PRESUMIDO, e
logo acabando com a inconsistência de regimes.
Em que pese tenha o direito garantido judicialmente garantido de permanecer
no SIMPLES NACIONAL, nos termos da decisão do TRIBUNAL DA 4o REGIÃO, a
recorrente em fl. 57 dos autos protocolou requerimento desistindo do direito garantido
judicialmente. [...]
Apesar da decisão o direito da recorrente na esfera administrativa nunca foi
atendido. Tendo em vista, evitar a inconsistência de regimes, e pelo fato de em 2008,
ultrapassar o limite do SIMPLES a recorrente em 2009 e 2010, recolheu seus tributos
na modalidade do LUCRO PRESUMIDO. No entanto, em 2011 inexistindo débito a
recorrente aderiu ao SIMPLES NACIONAL, sendo reconhecido o direito de
permanência com anulação do ato ADE DRF/POA No 434.164/2010.
No entanto apesar, de favorável a decisão, merecendo apenas correção do erro
formal, a recorrente ao realizar informações cadastrais, deparou-se com a informação
de falta de informação no lucro presumido em 2010, 2011 e 2012.
Nota-se que a inconsistência de informação da receita permanece, pois durante
o período de 2010 a empresa recolheu os tributos na modalidade do lucro presumido, e
em 2011 teve o direito reconhecido a tributação no SIMPLES NACIONAL.
No que concerne ao pedido conclui que:
À vista de todo o exposto, demonstrada o erro formal na presente decisão,
requer seja acolhido o presente recurso, com finalidade de retificar o erro, e se
superado seja no mérito acolhido anulando o ato ADE/DRF/POA No 434.164/2010,
mantendo a empresa no SIMPLES a partir de 2011, tendo em vista que em 2009 e
2010, recolheu na modalidade do LUCRO PRESUMIDO.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.810 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724655/2010-21

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Opção pelo Lucro Presumido
A Recorrente discorda do procedimento fiscal requerendo a comprovação de que
nos anos-calendário de 2009 e 2010 optou pelo regime de tributação com base no lucro
presumido.
O Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, que regulamenta a tributação, a
fiscalização, a arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, determina:
Art. 587. A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano-calendário anterior tenha sido
igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou a R$
6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses
de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar pelo
regime de tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13,
caput) .
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a
todo o ano-calendário (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, § 1o). [...]
§ 4o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
da quota única do imposto sobre a renda devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário ( Lei no 9.430, de 1996, art. 26, § 1o ).
Restou comprovado o processo no 11080.722216/2010-83 encontra-se findo na
esfera administrativa, e-fls. 131-132. Desse modo, não houve reinclusão da pessoa jurídica no
Simples Nacional a partir de 2010.
Sobre a opção pelo lucro presumido, tem-se que se trata de procedimento
espontâneo de responsabilidade da Recorrente, cuja verificação cabe a autoridade administrativa,
nos termos do art. 290 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27
de julho de 2020.
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/POA/RS no 10-42.754, de 08.03.2013, e-fls.
103-106, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Cabe registrar inicialmente que o processo administrativo no
11080.722216/2010-83, referido pelo contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, onde requer sua reinclusão no ano de 2010 na modalidade do Simples
Nacional, foi julgado pela 7a Turma da DRJ/Porto Alegre em 29/11/2012, e, por
unanimidade de votos, considerado improcedente, tendo em vista a intempestividade
do pedido. [...]
Consta do Acórdão da 7a Turma ser inconteste o fato de que o interessado não
efetivou o procedimento de opção ao regime do Simples Nacional ano-calendário
2010 na forma e tempo corretos, haja vista que o requerimento de inclusão no Simples
Nacional para o ano-calendário 2010 se deu em 13 de julho de 2010, em descompasso
com o disposto em normas legal e regulamentar. O contribuinte tomou ciência deste
Acórdão em 17/12/2012 e não apresentou recurso ao CARF. Diante disso, a decisão
administrativa se tornou irreformável.
O Portal do Simples Nacional foi atualizado, constando a informação de
exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 01/01/2009.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.810 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724655/2010-21

Por conseguinte, deve ser mantido o Acórdão da 6a Turma DRJ/POA/RS no 10-
42.754, de 08.03.2013, e-fls. 103-106.
Ato Declaratório Executivo. Cancelamento
A Recorrente afirma concorda expressamente com a decisão de primeira instância
no que se refere ao cancelamento do Ato Declaratório Executivo DRF/POA/RS no 434164, de
01.09.2010.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, assim determina:

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.810 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724655/2010-21

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/POA/RS no 10-42.754, de 08.03.2013, e-fls.
103-106, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Considerando (1) que o contribuinte não era optante, em 2010, pelo Simples
Nacional, (2) que o requerimento apresentado por ele também demonstra sua intenção
de ser tributado, em 2010, pelo Lucro Presumido e (3) que não consta do Portal do
Simples Nacional e nem o contribuinte anexa aos autos pedido de opção pelo Simples
Nacional para o ano-calendário de 2011, concluo que deve ser cancelado o ADE
DRF/POA no 434.164/2010, que exclui a empresa do Simples Nacional com efeitos a
partir de 01/01/2011.
Logo, deve ser mantido o Acórdão da 6a Turma DRJ/POA/RS no 10-42.754, de
08.03.2013, e-fls. 103-106.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital